Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0701819-56.2022.8.07.9000 RECLAMANTE: VERUSKA FERREIRA SANHUDO RECLAMADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO VERUSKA FERREIRA SANHUDO ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais (proc. no 0739110-13.2021.8.07.0016) movida contra CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. Da consulta aos expedientes do PJe relativo ao processo supracitado, vê-se que o prazo recursal de 15 dias quanto ao acórdão dos EDs 0739110-13.2021.8.07.0016 transcorreu em 22/09/2022 e ainda não foi exarada a certidão de trânsito em julgado, ao tempo em que a presente reclamação foi ajuizada somente em 09/10/2022. Nesses termos, para exame de admissibilidade da presente reclamação, notadamente quanto ao disposto no art. 988, §5o, inc. I, do CPC, oficie-se à Secretaria da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para que informe a data de trânsito em julgado do acórdão dos EDs 0739110-13.2021.8.07.0016. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora